Tribunal: TJMT
Processo: 0005061-39.2014.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005061-39.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHAEL RICHARD ALVES NASCIMENTO - CPF: 049.882.951-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLAVIO GABRIEL CAMPOS RODRIGUES - CPF: 044.672.041-05 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA NEGATIVAÇÃO DOS VETORES DA CULPABILIDADE, DAS CIRCUNSTÂNCIAS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença condenatória que, em conformidade com o veredicto do Tribunal do Júri, fixou a pena do recorrente em 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado em razão do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa da culpabilidade com fundamento na quantidade de disparos e na premeditação; (ii) estabelecer se a circunstância de o crime ter sido praticado em via pública e na presença de amigos autoriza a exasperação da pena-base e, (iii) verificar a legalidade da valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da idade da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando evidenciado o elevado grau de reprovabilidade da conduta, revelado pela premeditação do ato e pelo elevado número de disparos efetuados contra a vítima (seis disparos).

4. As circunstâncias do crime

autorizam a majoração da pena-base, uma vez que o homicídio foi cometido em via pública, à luz do dia e na presença de diversas pessoas, expondo terceiros a risco concreto de morte ou lesão, situação que revela ousadia e periculosidade acentuadas.

5. O fato de a vítima ser jovem (17 anos) confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao apelante (Precedentes do STJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 59 e art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.141.544/AL, AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, AgRg no HC n. 598.134/RS, AgRg no REsp n. 2.113.431/TO, AgRg no REsp n. 2.208.829/AL e AgRg no AREsp n. 2.388.909/ES; TJMT, ApCrim n. 1003216-71.2022.8.11.0042, ApCrim n. 0008539-26.2012.8.11.0042, ApCrim n. 1000548-47.2023.8.11.0025 e Enunciado n. 49 TCCR.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005061-39.2014.8.11.0042

APELANTE: MICHAEL RICHARD ALVES NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do réu

MICHAEL RICHARD ALVES NASCIMENTO

contra sentença proferida pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0005061-39.2014.8.11.0042, a qual, em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou pela prática de homicídio qualificado em razão do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal),

à pena de 14 (catorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado (id. 319130375).

Nas razões recursais, a defesa requer a revisão da dosimetria da pena, especificamente na primeira fase do critério trifásico, pleiteando o afastamento da valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime (id. 319130388).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 319130391).

A

Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, opinou pelo desprovimento da pretensão recursal (id. 323560896).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Consta dos referidos autos que, no dia 22 de dezembro de 2013, por volta 18h00min, na Rua F, Q. 18, defronte ao imóvel de n°05, em via pública do bairro Jardim Presidente II, em Cuiabá/MT, o denunciando MICHAEL RICHARD ALVES NASCIMENTO, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida), matou a vítima Flavio Gabriel Campos Rodrigues (17 anos de idade), conforme cópia de Certidão de óbito à f. 11, Laudo Pericial de Necropsia às fls. 46/51, Mapa Topográfico as fls. 52/53 e Anexos Fotográficos as fls. 54/68.

Segundo restou apurado, o denunciando MICHAEL RICHARD ALVES NASCIMENTO é namorado de Jéssica (não identificada), a qual é ex-namorada da vítima Flavio Gabriel Campos Rodrigues.

No dia do crime, a vítima Flavio estava em via pública conversando com seus amigos David Drago de Oliveira, Jean Eduardo Soares de Souza e Mariana Lisboa da S. Santos.

Ao observar a distração da vítima e de seus amigos — que estavam entretidos em meio a conversa, o denunciando MICHAEL RICHARD ALVES NASCIMENTO, escondendo-se atrás de uma mureta, aproximou-se sorrateiramente do grupo, com inequívoco animus necandi e, de inopino, desferiu diversos disparos de arma de fogo na vítima Flavio, ocasionando-lhe as graves lesões no cérebro, coração e pulmão, conforme Laudo Pericial de Necropsia as fls. 46/51, que foram a causa eficiente de sua morte.

Após, o denunciando MICHAEL foragiu do local e em seguida do distrito da culpa. Atualmente encontra-se em lugar incerto.

A vítima foi a óbito no local. A arma utilizada no crime não foi apreendida, contudo houve a apreensão de um projetil de arma de fogo retirado do corpo da vítima Flavio.

A materialidade do delito encontra-se estampada nos autos, conforme se infere da: cópia da Certidão de óbito da vítima à f. 11, Laudo Pericial de Necropsia às fls. 46/51, Mapa Topográfico às fls. 52/53 e Anexos Fotográficos às fls. 54/68.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que, sem ter motivos para esperar a agressão, fora surpreendida com a ação sorrateira do denunciando.

O denunciando agiu por motivo fútil, eis que decidiu tirar a vida de Flávio Gabriel Campos Rodrigues apenas porque ele era ex-namorado de sua namorada Jéssica de tal.”
(sic, id. 352475164 – p. 1/4).

O apelante foi pronunciado pelo delito de homicídio duplamente qualificado, em razão do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal) (id. 252475752).

Submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá, o réu foi condenado pelo crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme já delineado, cenário contra o qual se insurge o apelante.

Neste pleito recursal, a defesa limita sua insurgência à primeira fase do critério trifásico de aplicação da pena, requerendo a neutralização dos vetores negativados referentes à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime.

Pois bem.

Na sentença recorrida, o juízo de origem fixou a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, exasperando-a em razão de três vetoriais desfavoráveis - a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime -, aplicando, para cada uma, o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal admite a discricionariedade do julgador na individualização da pena, desde que devidamente fundamentada (REsp 2.141.544/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06/12/2024).

No caso em análise, observa-se que a culpabilidade foi considerada exacerbada em razão do elevado número de disparos, da premeditação, da frieza, da determinação e do desprezo à vida humana, nos seguintes termos:

“(...) A culpabilidade do acusado deve ser valorada negativamente, pois ele foi ao local portando uma arma de fogo (pistola) que pegou antecipadamente com terceira pessoa não identificada e, de forma deliberada e consciente, ceifou a vida da vítima mediante a realização de seis disparos, evidenciando não apenas a extrema violência empregada na execução do delito, mas também o firme propósito de alcançar o resultado morte. Tal conduta revela elevado grau de reprovabilidade, demonstrando premeditação, frieza, determinação e desprezo pela vida humana, o que justifica a exasperação da pena-base (...)”
(id. 319130375).

A fundamentação apresentada revela motivação concreta e idônea, apta a justificar a exasperação da pena-base.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o elevado número de disparos de arma de fogo traduz maior grau de censurabilidade da conduta, legitimando a valoração negativa da culpabilidade:

“Para a jurisprudência desta Corte Superior, a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta”
(AgRg no REsp n. 1.805.149/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 4/9/2019).

“O grande número de disparos de arma de fogo na direção da vítima, a pequena distância, sendo que quatro a atingiram, demonstra dolo mais intenso do agente em alcançar o resultado, o que justifica a negativação da vetorial culpabilidade”
(AgRg no HC n. 598.134/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

Em situações análogas, precedente deste Sodalício já reconheceu a idoneidade da valoração negativa da culpabilidade:

“
(...) É legítima a valoração negativa da culpabilidade do réu quando evidenciada por conduta extremamente violenta, como múltiplos disparos de arma de fogo à curta distância. (...)
”

(TJMT, ApCrim n. 1003216-71.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2025. Publicado no DJE 15/05/2025).

Acrescente-se que a premeditação, igualmente reconhecida na sentença, reforça a censurabilidade do agir, na medida em que evidencia deliberação prévia e frieza emocional, elementos que agravam a reprovação social da conduta, conforme reconhece a jurisprudência:

“(...)

4. Esta Corte Superior tem jurisprudência consolidada de que a premeditação do delito é motivo apto a negativar a culpabilidade (...) 6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.113.431/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18.6.2024, publicado no DJe de 25.6.2024).

“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa”
(Enunciado Criminal n. 49 TCCR/TJMT).

Assim, não há falar em desconsideração desse vetor, porquanto a sentença encontra-se devidamente fundamentada.

Por outro lado, quanto às circunstâncias do crime, o apelante argumenta que “
a presença de diversas pessoas, inclusive crianças, configurou mera circunstância fática alheia à sua vontade, sendo certo que o único objetivo de Michael era atentar contra a vida de Flávio Gabriel
”.

Todavia, mais uma vez, não lhe assiste razão, pois o juiz sentenciante, de forma adequada e individualizada, valorou negativamente as circunstâncias do crime ao consignar que “
as circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o delito foi praticado na via pública, ainda na luz do dia, na presença de diversas pessoas, inclusive uma criança de colo. Tal contexto evidencia não apenas o desprezo do réu pela vida da vítima, mas também pela integridade física de terceiros, que foram expostos a risco concreto de serem atingidos pelo excessivo número de disparos efetuados. A conduta revela ousadia e periculosidade acentuadas, justificando a exasperação da pena-base”
(id. 319130375).

As circunstâncias de a vítima ter sido executada em via pública e na frente de seus amigos constituem motivos idôneos e concretos para exasperar a pena-base, uma vez que expõem a risco potencial a integridade física e a saúde daqueles que estavam no local (TJMT, ApCrim n. 0008539-26.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2019. Publicado no DJE 04/10/2019).

Nesse contexto, destaca-se também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
5. A negativação das circunstâncias do crime foi considerada adequada, pois o delito foi cometido em via pública, colocando em risco os transeuntes. (...)
” (STJ, AgRg no REsp n. 2.208.829/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

Destarte, a valoração negativa das circunstâncias mostra-se plenamente legítima e fundamentada em elementos concretos, não havendo nulidade ou excesso.

No tocante às consequências do crime, o magistrado considerou-as desfavoráveis, ao salientar que a vítima possuía apenas 17 (dezessete) anos, o que acarreta inegável impacto social e emocional à família, de intensidade superior à normalidade do tipo penal.

Embora a defesa sustente que a idade da vítima não constitui consequência extraordinária ou desproporcional ao tipo penal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que “
(...)

o fato de o recorrente cometer homicídio contra pessoa jovem, de 19 anos de idade, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, desborda do tipo penal. Precedentes. (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.388.909/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025).

Em idêntico sentido, precedente desta Egrégia Câmara:

“(...) O ‘fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado’ (STJ, AgRg no HC nº 334.899/RS; TJMT, AP NU 0004986-70.2019.8.11.0059). (...)
”. (TJMT, ApCrim n. 1000548-47.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2024. Publicado no DJE 15/07/2024).

Portanto, a valoração negativa das consequências encontra respaldo fático e jurídico, afastando a pretensão de neutralização deduzida pela defesa.

Dessa forma, observa-se que a sentença de primeiro grau apreciou, de forma motivada, individualizada e em conformidade com o art. 59 do Código Penal, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, lastreando-se em elementos concretos extraídos dos autos e em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, motivo pelo qual, mantenho a reprimenda imposta sem qualquer reparo.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025